Tribunal: STM
Processo: 7000836-84.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com pedido de trancamento do Inquérito Policial Militar e de revogação da medida cautelar de quebra de sigilo bancário deferida nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo. A defesa sustenta ausência de justa causa, excesso de prazo nas investigações e ilegalidade da medida constritiva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se há justa causa para a continuidade do IPM; (ii) se o alegado excesso de prazo caracteriza constrangimento ilegal; e (iii) se a quebra de sigilo bancário observou os requisitos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de inquérito policial militar em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou causa extintiva da punibilidade.
4. As investigações apontam indícios da prática, em tese, do crime de advocacia administrativa relacionado a suposto favorecimento de empresa contratada mediante dispensa de licitação, havendo elementos informativos suficientes para justificar a continuidade da persecução penal.
5. A duração do inquérito mostrou-se compatível com a complexidade dos fatos investigados, envolvendo análise documental, oitivas de testemunhas e diligências complementares, não se verificando desídia ou inércia estatal aptas a configurar constrangimento ilegal.
6. A quebra de sigilo bancário foi deferida mediante decisão judicial fundamentada, com observância dos requisitos previstos na Lei Complementar nº 105/2001, diante da necessidade de aprofundamento das investigações e da existência de elementos concretos que justificaram a medida excepcional.
7. O inquérito policial militar possui natureza inquisitorial, razão pela qual os princípios do contraditório e da ampla defesa não incidem de forma plena nessa fase pré-processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar não conhecida, por se confundir com o mérito. Ordem denegada. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. O trancamento de inquérito policial militar pela via do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada de plano a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou causa extintiva da punibilidade. 2. A complexidade das investigações afasta alegação de excesso de prazo quando evidenciada atuação diligente da persecução penal. 3. A quebra de sigilo bancário é legítima quando fundamentada em elementos concretos e autorizada judicialmente nos termos da Lei Complementar nº 105/2001.”.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000836-84.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ETERSON SILVA DE JESUS
ADVOGADO(A): PHERISSON DE DEUS ROCHA DOS SANTOS (OAB RJ242131)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA, DE ARQUIVAMENTO DO IPM Nº
7001272-47.2024.7.01.0001, POR SE CONFUNDIR COM O MÉRITO DO "HABEAS
CORPUS" EM TELA, NA FORMA DO § 3º DO ART. 81 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. NO MÉRITO, O TRIBUNAL
PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM DO PRESENTE
"HABEAS CORPUS", IMPETRADO EM PROL DE ÉTERSON SILVA DE JESUS,
PARA MANTER REGULARMENTE AS INVESTIGAÇÕES PROCEDIDAS NOS
AUTOS DO IPM Nº 7001272-47.2024.7.01.0001, POR VISLUMBRAR JUSTA
CAUSA, BEM COMO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PQS Nº
7000130-71.2025.7.01.0001. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000836-84.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: ETERSON SILVA DE JESUS
ADVOGADO(A): PHERISSON DE DEUS ROCHA DOS SANTOS (OAB RJ242131)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR
(IPM).
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
INVESTIGAÇÃO
COMPLEXA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DENEGAÇÃO DA
ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com pedido de trancamento do Inquérito Policial
Militar e de revogação da medida cautelar de quebra de sigilo bancário deferida
nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo. A defesa sustenta ausência de justa
causa, excesso de prazo nas investigações e ilegalidade da medida constritiva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se há justa causa para a
continuidade do IPM; (ii) se o alegado excesso de prazo caracteriza
constrangimento ilegal; e (iii) se a quebra de sigilo bancário observou os
requisitos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de inquérito policial militar em sede de habeas corpus
constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a
atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e
materialidade ou causa extintiva da punibilidade.
4. As investigações apontam indícios da prática, em tese, do crime de advocacia
administrativa relacionado a suposto favorecimento de empresa contratada
mediante dispensa de licitação, havendo elementos informativos suficientes
para justificar a continuidade da persecução penal.
5. A duração do inquérito mostrou-se compatível com a complexidade dos fatos
investigados, envolvendo análise documental, oitivas de testemunhas e
diligências complementares, não se verificando desídia ou inércia estatal aptas a
7000836-84.2025.7.00.0000
40001384340 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

configurar constrangimento ilegal.
6. A quebra de sigilo bancário foi deferida mediante decisão judicial
fundamentada, com observância dos requisitos previstos na Lei Complementar
nº 105/2001, diante da necessidade de aprofundamento das investigações e da
existência de elementos concretos que justificaram a medida excepcional.
7. O inquérito policial militar possui natureza inquisitorial, razão pela qual os
princípios do contraditório e da ampla defesa não incidem de forma plena nessa
fase pré-processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar não conhecida, por se confundir com o mérito. Ordem denegada.
Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. O trancamento de inquérito policial militar pela via do
habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando
demonstrada de plano a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou
causa extintiva da punibilidade. 2. A complexidade das investigações afasta
alegação de excesso de prazo quando evidenciada atuação diligente da
persecução penal. 3. A quebra de sigilo bancário é legítima quando
fundamentada em elementos concretos e autorizada judicialmente nos termos da
Lei Complementar nº 105/2001.”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar arguida pela defesa, de
arquivamento do IPM nº 7001272-47.2024.7.01.0001, por se confundir com o mérito do
habeas corpus em tela, na forma do § 3º do art. 81 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, e, no mérito, por unanimidade, em denegar a ordem do presente habeas
corpus, impetrado em prol de ÉTERSON SILVA DE JESUS, para manter regularmente as
investigações procedidas nos autos do IPM nº 7001272-47.2024.7.01.0001, por vislumbrar
justa causa, bem como a decisão proferida nos autos do PQS nº 7000130 71.2025.7.01.0001.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
7000836-84.2025.7.00.0000
40001384340 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado pelo Dr. Pherisson de Deus
Rocha dos Santos, inscrito na OAB/RJ sob o nº 242.131, com fulcro nos arts. 26, inciso II;
22; e 3º, alínea “a”, todos do CPPM, c/c o art. 14 do CPP; e no art. 7º, incisos XIII, XIV e
XXI, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, no qual postula o trancamento/arquivamento dos
autos do IPM nº 7001272-47.2024.7.01.0001, bem como o cancelamento/revogação da
medida cautelar de quebra de sigilo bancário, nos autos do PQS nº 7000130-
71.2025.7.01.0001, deferida em 21 de maio de 2025 (evento 14, DOC1).
O Inquérito Policial Militar em tela foi instaurado mediante a Portaria nº
21/ComDivAnf, de 14 de novembro de 2024, para fins de investigar envolvimento de
militares no suposto favorecimento da empresa FALCON COMUNICAÇÕES E
INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº 11.110.545/0001-77 (evento 15, DOC1, fl. 5), quando da
contratação de serviços na modalidade de dispensa da licitação, cujo relatório, em 8 de
janeiro de 2025, concluiu pela existência de prática de contravenções disciplinares e pela
ausência de indícios de que a referida empresa tenha recebido valores por produtos em
montante superior aos preços praticados no mercado. Ao final, pela inocorrência de prejuízos
à Fazenda Nacional, diferentemente do apontado nos autos da sindicância.
No decorrer do Inquérito, já submetido à apreciação judicial, foi deferida
medida cautelar de quebra de sigilo bancário, nos autos do PQS nº 7000130-
71.2025.7.01.0001, em 21 de maio de 2025 (evento 14, DOC1), após esclarecimentos feitos
pelo presentante do Ministério Público Militar, não obstante o relatório da inquisa tenha
concluído pela existência de (apenas) contravenção disciplinar.
Nessa senda, o impetrante, nos autos do referido PQS, protocolou petição e,
mediante o seu representante legal, sustentou que “[...] a persistência de um Inquérito
Policial Militar (IPM) por um tempo excessivamente prolongado, sem a existência de
justificativas razoáveis baseadas em complexidade fática, dificuldade probatória ou volume
de diligências, configura violação ao princípio constitucional da razoável duração do
processo (art. 5º, inciso LXXVII, CF/88) e ao princípio da eficiência da administração
pública [...]”, o que acarreta a ausência de justa causa para prosperar a presente investigação
criminal, com o seu consequente arquivamento.
Ao final, em sua petição, postula:
1. O acolhimento da Preliminar do arquivamento IPM, e afastar a pretensão de quebra de
sigilo bancário, com o consequente arquivamento do IPM.
2. Caso não se entenda, que seja o IPM, encaminhado ao STM, para reexame da matéria em
Turma Recursal, nos termos da legislação vigente.
3. Que seja feita, o trancamento do IPM, afastamento de qualquer investigação, em relação ao
1º Sargento Éterson Silva de Jesus e sua esposa Luciene Aparecida Florentim da Silva.
4. Que seja revogado o pedido de quebra de sigilo bancário do 1º Sargento Éterson Silva de
Jesus, de sua esposa Luciene Aparecida Florentim da Silva e da empresa Falcon
Comunicações e Informática Ltda. (evento 1, DOC1).
Num breve esclarecimento, a autoridade judiciária determinou o
desentranhamento da petição e sua autuação em autos de Habeas Corpus, vinculados ao IPM
nº 70001272-47.2024.7.01.0001. Em Decisão de 4 de dezembro de 2025, a autoridade
7000836-84.2025.7.00.0000
40001384340 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apontada como coatora reconheceu a incompetência para processar e julgar o aludido Habeas
Corpus e determinou o seu encaminhamento a este Tribunal, com fulcro no art. 6º, inciso I,
alínea “c”, da Lei nº 8.457/1992 (evento 3, DOC1).
Depreende-se, portanto, da aludida petição, que o impetrante formulou pedido
de arquivamento do respectivo IPM, com o consequente afastamento da quebra de sigilo
bancário, em relação ao 1º Sgt Éterson Silva de Jesus e de sua esposa Luciene Aparecida
Florentim da Silva.
Mediante o Despacho proferido em 25 de março de 2026, o Relator determinou
que se oficiasse à autoridade apontada como coatora, na forma do art. 91, § 2º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM); após, a remessa dos autos à Procuradoria-
Geral de Justiça Militar, à luz do § 3º do art. 91 do RISTM, que foram devidamente
atendidos, como se vê nos eventos 11 e 14 do presente feito (evento 11, DOC1 e evento 14,
DOC1).
É o Relatório.
VOTO
1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DE ARQUIVAMENTO DO
IPM Nº 7001272-47.2024.7.01.0001
O impetrante, Dr. Pherisson de Deus Rocha dos Santos, advogado inscrito na
OAB/RJ sob o nº 242.131, postulou em sua petição inicial o arquivamento do IPM nº
7001272-47.2024.7.01.0001 em razão da sua excessiva duração, sem a existência de
justificativas razoáveis, configurando violação ao princípio constitucional da razoável
duração do processo e da administração pública, bem como ausência de justa causa para
prosperar a presente investigação criminal.
O pedido formulado em sede de preliminar se encontra imbrincado ao mérito,
ou seja, a sua resolução demandaria análise de toda a matéria colacionada nos autos, devendo
não ser conhecida.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da presente preliminar, por se
confundir com o mérito do habeas corpus em tela, na forma do § 3º do art. 81 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
2. MÉRITO
O presente habeas corpus, impetrado pela defesa de Éterson Silva de Jesus, visa
ao trancamento/arquivamento dos autos do IPM nº 7001272-47.2024.7.01.0001, bem como o
cancelamento/revogação da medida cautelar de quebra de sigilo bancário, nos autos do PQS
nº 7000130-71.2025.7.01.0001.
De início, cabe ressaltar a possibilidade do conhecimento da ação constitucional
de habeas corpus, tendo em vista que a Constituição Federal de 1988 é expressa quanto à sua
utilização quando alguém sofrer restrição no seu direito de ir e vir, como se vê abaixo:
7000836-84.2025.7.00.0000
40001384340 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LXVIII – conceder-se-á ‘habeas corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder;
Apesar de o tema estar delimitado pela Carta Magna, a jurisprudência dos
Tribunais Superiores vem ampliando as hipóteses de conhecimento do remédio
constitucional, principalmente para assegurar ainda mais as normas e os princípios
constitucionais. Assim, Renato Brasileiro de Lima leciona:
A jurisprudência do STF estabelece sérias ressalvas ao cabimento do writ, no sentido de que
supõe violação, de forma mais direta, ao menos em exame superficial, à liberdade de ir e vir
dos cidadãos. Essa orientação, entretanto, não tem inviabilizado, por completo, o processo de
ampliação progressiva que a garantia do habeas corpus possa vir a desempenhar no sistema
jurídico brasileiro, sobretudo para conferir força normativa mais robusta à Constituição.
Nessa linha, há precedentes no sentido do cabimento do habeas corpus para apreciar toda e
qualquer medida que possa, em tese, acarretar constrangimento à liberdade de locomoção ou,
ainda, agravar as restrições a esse direito.
Com base na interpretação do Supremo, tem sido admitida a utilização do habeas corpus nas
seguintes hipóteses:
[...]
b) autorização judicial de quebra de sigilos (v.g., bancário, fiscal), se destinada a fazer prova
em procedimento penal: na visão do STF, se trata de processo penal ou mesmo de inquérito
policial referente à infração penal à qual seja não cominada exclusivamente pena de multa.
[...] (BRASILEIRO, Renato de Lima, Manual de processo penal, volume único, 6. ed. revista,
ampliada e atualizada, Jus PODIVM: Salvador/BA, 2018. p. 1.776).
Esta Corte de igual forma tem admitido a utilização do habeas corpus para
examinar e discutir possível ocorrência de ilegalidade ou de abuso de poder, quando da
tramitação de inquéritos policiais bem como de ações penais. E, ainda, conforme preceituam
os arts. 467 e 468 ambos do CPPM, quando houver alguma nulidade absoluta, ou causa de
extinção de punibilidade. Nessa senda, razão pela qual o feito foi conhecido pelo Relator.
No tocante ao primeiro pleito – trancamento de Inquérito Policial Militar –
pela via estreita da aludida ação constitucional, concluiu-se pela sua denegação, uma vez
que se reveste de matéria excepcional, somente autorizando a sua concessão quando se
verificar evidente atipicidade da conduta, ausência absoluta de indícios de autoria e de
materialidade, ou de causa extintiva de punibilidade, o que não se mostra nos presentes autos.
A jurisprudência desta Corte é assente quanto ao tema, como se vê abaixo:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. INVIABILIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA NA FASE INQUISITORIAL. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. DENEGAÇÃO ORDEM
7000836-84.2025.7.00.0000
40001384340 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela defesa em favor de civis
investigados em Inquérito Policial Militar (IPM) por supostas irregularidades na execução do
Programa Operação Carro-Pipa. A Defesa requereu a concessão de medida liminar para
suspender atos constritivos e, no mérito, o trancamento do inquérito policial militar em
virtude de preclusão temporal, ausência de justa causa e violação dos direitos constitucionais
à ampla defesa e ao contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para o
trancamento de Inquérito Policial Militar por meio de Habeas Corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de inquérito policial militar por meio de Habeas Corpus é medida
excepcional, aplicável apenas em casos de manifesta ausência de justa causa, atipicidade da
conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e
materialidade.
4. A via estreita do Habeas Corpus não permite o revolvimento de matéria fático-probatória
para análise de autoria, materialidade e dolo, a qual deve ser analisada em eventual fase
processual.
5. O inquérito policial militar é um procedimento administrativo de caráter inquisitório, e a
inobservância de prazos para sua conclusão não o macula, especialmente quando os
investigados estão em liberdade e a complexidade das investigações justifica a dilação.
6. O princípio da ampla defesa e do contraditório não se aplica de forma plena na fase
inquisitorial, sendo sua observância profusamente exercida na fase processual.
7. A atuação do Ministério Público Militar, ao requisitar diligências e fiscalizar a lei, está em
conformidade com suas atribuições constitucionais, não configurando conduta contraditória
ou arbitrária.
8. A existência de laudo pericial e depoimentos colhidos no IPM demonstra indícios de autoria
e materialidade delitivas, inviabilizando o trancamento do inquérito por ausência de justa
causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Denegação da ordem.
Tese de Julgamento: “1. O trancamento de inquérito policial ou de procedimento
investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional,
quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a
incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou
prova da materialidade do delito. 2. A complexidade do caso justifica a delonga na
conclusão do inquérito policial, não caracterizando excesso de prazo injustificado. 3. O
inquérito policial militar, por ser procedimento administrativo de caráter inquisitório, não
exige a observância rigorosa de prazos para sua conclusão, nem a aplicação plena dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, pois trata-se de fase pré-processual. 4. A
atuação do Ministério Público Militar na requisição de diligências e fiscalização da lei
durante o inquérito está em consonância com suas atribuições constitucionais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127; CPPM, art. 318.
7000836-84.2025.7.00.0000
40001384340 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 194.209/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/3/2024; STJ. AgRg no RHC 202231/SP, Agr Reg no
RO em HC nº 0288913-2. Ministro MESSOD AZULAY NETO. Data de julgamento:
17/06/2025; STJ, AgRg no RHC 213628 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Relator, DJEN
13/05/2025; STJ, AgRg no HC 974734 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Relator, DJEN
30/04/2025; STM, HC nº 7000153-52.2022.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO;
STM, HC nº 7000871-15.2023.7.00.0000, Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL; STM, HC
nº 7000741-25.2023.7.00.0000, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. (STM -
Habeas Corpus Criminal nº 7000501-65.2025.7.00.0000. Relator Ministro Odilson Sampaio
Benzi. Data de Julgamento: 16/10/2025, Data de Publicação: 11/11/2025) (Grifo nosso).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR
– IPM. INDÍCIOS. AUTORIA. MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO VÍCIO. AÇÃO PENAL.
OBSERVÂNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
DECISÃO UNÂNIME.
A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento sobre a possibilidade de
utilização desse instrumento constitucional para o arquivamento de inquéritos e o
trancamento de ações penais quando manifesta a ausência de justa causa para a persecução
criminal.
Verifica-se não haver flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da
ordem de habeas corpus em face de alegada irregularidade no inquérito, como o
indeferimento de provas materiais e testemunhais indicadas pela defesa. Eventual
irregularidade no curso das investigações não tem o condão de contaminar a ação penal que
venha a ser instaurada, cenário próprio para produção das provas indicadas pela Paciente,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Vige no processo penal o princípio do in dubio pro societate, o qual deve prevalecer como
parâmetro para a persecutio criminis, diante dos flagrantes indícios de autoria e de
materialidade verificados no inquérito atacado, o que inviabiliza o seu arquivamento.
Denegada a ordem. Decisão unânime. (STM - Habeas Corpus Criminal nº 7000789-
47.2024.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de Julgamento:
13/3/2025, Data de Publicação: 28/3/2025) (Grifo nosso).

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. CORRUPÇÃO ATIVA AGRAVADA.
FRAUDE À LICITAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DEPOIMENTO DO PACIENTE EM
SEDE DE IPM. PROVA LÍCITA. INCABÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR
FALTA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE.
Paciente civil denunciado em decorrência de possível prática do crime de corrupção ativa,
fraude à licitação e associação criminosa.
O IPM é um procedimento que tem por escopo reunir os elementos indispensáveis à
propositura da ação penal pelo Ministério Público Militar. Por meio dele são colhidas as
provas que, posteriormente, poderão ser validadas no curso do processo e somente em casos
excepcionais deverá ser trancado.
7000836-84.2025.7.00.0000
40001384340 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inexiste nulidade no depoimento prestado pelo Paciente ouvido como testemunha em sede
inquisitorial, tampouco ilicitude do referido ato processual quando não se verificar qualquer
indicativo de prejuízo ao Acusado, sobretudo na hipótese de inexistir qualquer conteúdo de
autoincriminação na oitiva.
O trancamento da ação por falta de justa causa, em sede de Habeas Corpus, somente é
viável quando se comprove, de plano e prontamente, a atipicidade da conduta, a incidência
da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de
prova sobre a materialidade do delito.
Denegada a Ordem. Unânime. (STM - Habeas Corpus Criminal nº 7000538-
29.2024.7.00.0000. Relator Ministro Cláudio Portugal de Viveiros. Data de Julgamento:
10/10/2024, Data de Publicação: 29/10/2024) (Grifos nossos).
O impetrante, como ora já mencionado, busca o trancamento do IPM nº
7001272-47.2024.7.01.0001, alegando ausência de justa causa para o seu prosseguimento, o
que não se evidencia nos autos, a saber.
O IPM em tela foi instaurado para fins de investigar envolvimento de militares
no suposto favorecimento da empresa FALCON COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA
LTDA., CNPJ nº 11.110.545/0001-77, quando da contratação de serviços na modalidade de
dispensa da licitação, cujo relatório, em 8 de janeiro de 2025, conclui pela existência de
prática de contravenções disciplinares e pela ausência de indícios de que a referida empresa
tenha recebido valores por produtos em montante superior aos preços praticados no mercado.
Ao final, pela inocorrência de prejuízos à Fazenda Nacional, diferentemente do apontado os
autos da sindicância.
Em relação ao paciente bem como o pedido extensivo à sua esposa, Luciene
Aparecida Floretim da Silva, as investigações apontam, em tese, indícios de autoria e de
materialidade da seguinte prática delitiva:
Os ilícitos investigados, em breve síntese, se consubstanciam num suposto esquema de
favorecimento a empresa FALCON COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ
11.110.545/0001-77, administrada pelos investigados 1ºSG-FN-CN 98.1015.36 ETERSON
SILVA DE JESUS e sua esposa LUCIENE APARECIDA FLORENTIM DA SILVA. A empresa
foi contemplada em diversas contratações, na modalidade dispensa de licitação, junto ao
Complexo de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador, totalizando 37 notas de empenho que
somam o valor de R$ 144.544,59 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e
quatro reais e cinquenta e nove centavos) (evento 1, DOC1).
As investigações não encontraram qualquer ilegalidade pelo fato de o 1º Sg
Eterson Silva de Jesus ser sócio cotista da empresa Falcon Comunicações e Informática
Ltda., sendo gerenciada por sua esposa, à época, a Sra. Luciene Aparecida Floretim da Silva,
porém, vislumbrou indícios de autoria e de materialidade quanto à prática do crime, em tese,
previsto no art. 337-F do CP combinado com o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM
(advocacia administrativa), cuja pena é de reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.
No Relatório da Sindicância, há a seguinte conclusão:
Pelos elementos de provas coligidos no presente procedimento, conclui-se este Encarregado
que não há ilegalidade do 1ºSG-FN-CN 98.1015.36 ETERSON SILVA JESUS ser sócio cotista
da empresa FALCON, uma vez que este não faz parte da gerência da empresa, isto é, o militar
7000836-84.2025.7.00.0000
40001384340 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pode até ser partícipe de uma empresa, mas não pode ser responsável por sua gestão ou
administração, já que se dedica integralmente às Forças Armadas, conforme preceitua o a Art.
29, da Lei 6.880/80 — Estatuto Dos Militares das Forças Armadas.
Entretanto, há evidências claras que o 1ºSG-FN-CN 98.1015.36 ETERSON SILVA JESUS
praticou a ação criminosa que consiste em patrocinar - advogar, proteger, defender -,
diretamente, interesse privado perante a Administração Pública, aproveitando-se da
qualidade de funcionário público, uma vez que comprou materiais de Informática,
aproximadamente, nos meses de outubro a novembro de 2023, para o setor de
Processamento de Dados do Batalhão de Comando e Controle, que constava o seu nome como
Encarregado do setor na RMS e Sócio Cotista da Empresa FALCON no Termo de
Autenticação da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA).
Além disso, ficou comprovado que o 1ºSG-FN-CN ETERSON atuou diretamente, nas outras
Unidades do CNIG, uma vez que forneceu orçamentos por meio de WhatsApp e
acompanhou os serviços da FALCON — no horário do expediente —, da qual é sócio
cotista, conforme depoimento das testemunhas militares do 3ºBatalhão de Infantaria de
Fuzileiros Navais e do Comando da Divisão Anfíbia, aproveitando-se da condição de militar,
razão pela qual praticou, em tese, o crime da Advocacia Administrativa no âmbito do
certame licitatório. Há evidências, portanto, que a conduta do 1ºSG-FN-CN ETERSON
amolda-se no elemento do tipo Art. 337-G do Código Penal Comum (advocacia
administrativa) c/c Art. 99, inciso Il, alínea “e” do Código Penal Militar. (evento 2, DOC3)
(Grifos nossos).
Como se verifica, a atuação do Ministério Público Militar possui previsão
constitucional para promover a ação penal militar. Para tanto, pode promover diligências e
medidas excepcionais, com o objetivo de apurar indícios de autoria e de materialidade.
É o que ocorre no presente feito, em que o respectivo IPM foi instaurado por
determinação da Portaria nº 21/ComDivanf, de 14 de novembro de 2024, tendo como origem
relatório e solução de sindicância, relatando, em tese, a existência de ato considerado ilícito
penal, envolvendo militares no suposto favorecimento da empresa FALCON
COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº 11.110.545/0001-77, por ocasião de
contratação de serviços na modalidade de dispensa de licitação, a fim de instruir a
competente ação penal.
Desse modo, após ouvir as testemunhas inquiridas na sindicância, o
encarregado do IPM, em 5 de janeiro de 2025, concluiu pela insuficiência de elementos
probatórios suficientes para afirmar que o paciente tenha cometido o crime de advocacia
administrativa ou qualquer outro ato ilícito, destacando que os próprios declarantes
apresentaram informações contraditórias ou não conclusivas, que foi homologado pela
competente autoridade militar (evento 40, DOC1, fl. 38).
Ocorre que, na sua atuação diligente, diante das incongruências apresentadas
pela prova testemunhal, requereu a quebra de sigilo bancário dos envolvidos, justamente
fundada em elementos concretos e consistentes, como se apurou em sede de sindicância.
Por oportuno, os elementos colhidos em fase de inquérito policial militar não
são determinantes, mas apenas servem de suporte para o oferecimento da competente ação
penal militar ou não, se assim se convencer a acusação.
7000836-84.2025.7.00.0000
40001384340 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há que se falar em morosidade por parte do MPM, porquanto a
investigação tem duração de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, com a oitiva de inúmeras
testemunhas e com deferimento de quebra de sigilo bancário. E, conforme esclareceu a
autoridade apontada como coatora, o IPM aguarda o cumprimento de diligências
complementares requisitadas pelo dominus litis, para obtenção de dados telefônicos; já o PQS
se encontra em fase de processamento de dados.
Destaca-se que em investigações envolvendo, em tese, frustação do caráter
competitivo de licitação, bem como direcionamento e suposto favorecimento a determinada
empresa, acrescida da prova documental e testemunhal, a quebra de sigilo bancário se reveste
de prova essencial, para se aferir as movimentações financeiras dos Indiciados.
A ausência de justa causa, como quer fazer crer o Impetrante, baseando-se na
conclusão do encarregado da inquisa não prospera, porquanto se deu basicamente em razão
da incongruência e da contradição dos testemunhos.
O órgão acusatório não fica condicionado à solução do IPM, possui função
constitucional de promover a ação penal pública e, para isso, deve perquirir e diligenciar,
justificadamente, no sentido de elucidar controvérsias, incoerências e contradições nas
investigações.
Ressalte-se, ainda, que os elementos colhidos na fase inquisitorial não se
submetem ao crivo do contraditório e da ampla defesa, justamente por possuírem natureza
meramente informativa, os quais serão encaminhados ao Juízo, para fins de remessa ao
MPM. Ainda em fase de diligências, ao órgão acusatório caberá a valoração das informações,
para fins de subsidiar o oferecimento da respectiva ação penal.
Uma vez recebida a denúncia, com a regular instrução criminal, aí sim, deverão
ser observados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal,
sob pena de nulidade processual.
Traz-se à colação, jurisprudência acerca do tema, como se vê abaixo:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. INVIABILIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA NA FASE INQUISITORIAL. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. DENEGAÇÃO ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela defesa em favor de civis
investigados em Inquérito Policial Militar (IPM) por supostas irregularidades na execução do
Programa Operação Carro-Pipa. A Defesa requereu a concessão de medida liminar para
suspender atos constritivos e, no mérito, o trancamento do inquérito policial militar em
virtude de preclusão temporal, ausência de justa causa e violação dos direitos constitucionais
à ampla defesa e ao contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para o
trancamento de Inquérito Policial Militar por meio de Habeas Corpus.
7000836-84.2025.7.00.0000
40001384340 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de inquérito policial militar por meio de Habeas Corpus é medida
excepcional, aplicável apenas em casos de manifesta ausência de justa causa, atipicidade da
conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e
materialidade.
4.A via estreita do Habeas Corpus não permite o revolvimento de matéria fático-probatória
para análise de autoria, materialidade e dolo, a qual deve ser analisada em eventual fase
processual.
5. O inquérito policial militar é um procedimento administrativo de caráter inquisitório, e a
inobservância de prazos para sua conclusão não o macula, especialmente quando os
investigados estão em liberdade e a complexidade das investigações justifica a dilação.
6. O princípio da ampla defesa e do contraditório não se aplica de forma plena na fase
inquisitorial, sendo sua observância profusamente exercida na fase processual.
7. A atuação do Ministério Público Militar, ao requisitar diligências e fiscalizar a lei, está em
conformidade com suas atribuições constitucionais, não configurando conduta contraditória
ou arbitrária.
8. A existência de laudo pericial e depoimentos colhidos no IPM demonstra indícios de autoria
e materialidade delitivas, inviabilizando o trancamento do inquérito por ausência de justa
causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Denegação da ordem.
Tese de Julgamento: “1. O trancamento de inquérito policial ou de procedimento investigativo
na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se
comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa
de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do
delito. 2. A complexidade do caso justifica a delonga na conclusão do inquérito policial, não
caracterizando excesso de prazo injustificado. 3. O inquérito policial militar, por ser
procedimento administrativo de caráter inquisitório, não exige a observância rigorosa de
prazos para sua conclusão, nem a aplicação plena dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, pois trata-se de fase pré-processual. 4. A atuação do Ministério Público Militar
na requisição de diligências e fiscalização da lei durante o inquérito está em consonância com
suas atribuições constitucionais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127; CPPM, art. 318.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 194.209/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/3/2024; STJ. AgRg no RHC 202231/SP, Agr Reg no
RO em HC nº 0288913-2. Ministro MESSOD AZULAY NETO. Data de julgamento:
17/06/2025; STJ, AgRg no RHC 213628 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Relator, DJEN
13/05/2025; STJ, AgRg no HC 974734 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Relator, DJEN
30/04/2025; STM, HC nº 7000153-52.2022.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO;
STM, HC nº 7000871-15.2023.7.00.0000, Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL; STM, HC
nº 7000741-25.2023.7.00.0000, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. (STM -
Habeas Corpus Criminal nº 7000501-65.2025.7.00.0000. Relator: Ministro Odilson Sampaio
Benzi. Data de Julgamento: 16/10/2025, Data de Publicação: 11/11/2025) (Grifo nosso).
Assim, não há que se falar em morosidade ou inércia durante as investigações,
em razão da complexidade da matéria e da atuação diligente do MPM.
7000836-84.2025.7.00.0000
40001384340 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não procede a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da ampla
defesa, do contraditório e do devido processo legal, justamente por se tratar de fase pré-
processual.
Diante da suspeita de fraude na contratação da empresa FALCON
COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA., tais como o seu favorecimento e a
progressão patrimonial em tempo curto, tendo como sócio cotista o ora paciente e sócio
gerente a sua esposa, aqui já citada, e ainda a função desempenhada pelo paciente em setor de
informática, tudo isso são indícios de prática delitiva – JUSTA CAUSA - que autoriza a
atuação do MPM.
Em relação ao segundo pleito – revogação da medida cautelar de quebra de
sigilo bancário –, de igual forma não se verifica qualquer ilegalidade ou nulidade.
O sigilo bancário se configura em direito fundamental implícito, por estar
relacionado à dignidade humana, ínsito no inciso III do art. 5º da CF/1988, e ainda se
encontra acobertado pela proteção à intimidade e à vida privada, ambas previstas no art. 5º,
incisos X e XII, da mesma Lei, nessa ordem.
No entanto, tais normas não são absolutas e podem ser flexibilizadas quando
forem estritamente necessárias para se apurar indícios de autoria e de materialidade; após a
realização de várias outras diligências e não houver outro meio probatório; a delimitação
temporal.
Ao examinar as informações contidas no procedimento administrativo, verifica-
se que os autos se encontram sob o controle judicial, com vista ao Ministério Público Militar.
Este, após várias diligências do encarregado do IPM, verificou que “[...] nas notas de
empenho
2023NE002127,
2023NE002129,
2023NE002130,
2023NE002131
e
2023NE002970, o setor solicitante do material/serviço é o mesmo setor que o militar sócio-
administrador da empresa contratada exercia suas funções [...]”, “[...] existiu um súbito
aumento nas contratações no espaço temporal de 2022 (R$ 5.490,60) para 2023 (RS
144.544,59), todas por dispensa de licitação. [...] Soma-se isso a 3ª alteração contratual
registrada pela empresa, em 22 de novembro de 2023, a qual aumentou o seu capital, de R$
20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (evento 1, DOC1).
Nesse contexto fático, com fulcro na LC nº 105/2001, o órgão acusatório
solicitou a quebra de sigilo bancário de, entre outros, Eterson Silva de Jesus, Luciene
Aparecida Floretim da Silva e da empresa FALCON COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA
LTDA. ME, no período de 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2024, que foi deferido
pelo magistrado federal em 21 de maio de 2025, na forma do art. 1º, § 4º, inciso VI, da LC nº
105/2001 (evento 14, DOC1).
Como se depreende das informações, o afastamento do sigilo bancário se fez
necessário para desvendar o fluxo financeiro entre os investigados e potenciais beneficiários
ocultos, acrescentando que foram ouvidas várias testemunhas, foi juntada vasta prova
documental acerca do suposto esquema fraudulento licitatório etc. Enfim, somente com a
investigação adiantada, foi solicitada e concedida a medida excepcional.
A autoridade judiciária, em sua decisão (evento 14, DOC1), assim elucidou:
7000836-84.2025.7.00.0000
40001384340 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fundamento e concluo. Em que pese ao fato da Autoridade de Polícia Judiciária Militar ter
concluído no relatório/solução pela incidência de (apenas) contravenção disciplinar, após os
esclarecimentos feitos pelo MPM, assinalo que todos os "elementos reunidos" apontam para a
necessidade da quebra do sigilo.
7. De acordo com os autos, emergem dos depoimentos colhidos no IPM aparentes
contradições que demandam elucidação. Por exemplo, no que tange ao Investigado Eterson,
verifica-se que, nos seus depoimentos há uma divergência sobre a ciência das compras
realizadas com a empresa Falcon (da qual é sócio), tendo em vista que, inicialmente, alega
desconhecer tais transações, para, em seguida, detalhar o procedimento de solicitação de
cotações e aquisições (evento 10, DOC8, e-fls. 3-8 do IPM).
7.1 No que se refere ao Investigado Marcelo Menezes, verifica-se que, embora tenha afirmado
que "todos os setores realizam orçamento", posteriormente, ao ser questionado sobre
orçamentos específicos, declarou não se recordar de quem os elaborou. Ademais, sua negativa
de participação no processo de contratação de fibra ótica (processo 2023NE001631) mostra-
se, em tese, conflitante com a informação de que sua assinatura consta na RMS, bem como
com as divergências entre as datas apresentadas em sua folha de CR e as datas de assinatura
[...] (evento 32, DOC1, e-fls. 7-14 do IPM).
8. E mais, verifica-se nos autos que há empresas, que foram concorrentes da empresa
FALCON, que afirmaram jamais terem apresentado os orçamentos/propostas utilizados nos
procedimentos licitatórios aqui apurados (evento 10, DOC4, e-fls. 2-8 do IPM).
9. Com efeito, consta nos autos de IPM, em síntese, a[...]juntada dos procedimentos
licitatórios, as inquirições dos Investigados e de testemunhas, a demonstração de que a
empresa Falcon é de titularidade do Sargento Éterson Silvade Jesus e sua esposa Luciane
Aparecida Florentim da Silva, e que há propostas de orçamento que não foram reconhecidas
pelas empresas que, supostamente, teriam participado do certame, esgotadas, assim, repita-se,
as medidas investigativas ordinárias, ficando "apenas" o afastamento do sigilo bancário.
10. Saliente-se que a pesquisa da verdade processual constitui um dos princípios dominantes e
fundamentais do processo penal, sobretudo porque esgotadas, a princípio, as provas pessoais
e documentais, sem os esclarecimentos e/ou confirmações inerentes à linha de investigação
adotada.
A decisão judicial elencou todos os requisitos autorizadores à concessão da
medida excepcional, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade, nulidade ou ofensa às
normas constitucionais.
Referido provimento jurisdicional reveste-se de legitimidade, proporcionalidade
e está juridicamente amparado, porque atende aos requisitos previstos na Lei.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da presente preliminar arguida
pela defesa, de arquivamento do IPM nº 7001272-47.2024.7.01.0001, por se confundir com o
mérito do habeas corpus em tela, na forma do § 3º do art. 81 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM); e de denegar a ordem do presente habeas corpus,
impetrado em prol de Eterson Silva de Jesus, para manter regularmente as investigações
procedidas nos autos do IPM nº 7001272-47.2024.7.01.0001, por vislumbrar justa causa, bem
como a decisão proferida nos autos do PQS nº 7000130-71.2025.7.01.0001.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000836-84.2025.7.00.0000
40001384340 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001384340v4 e do código CRC d1fdb8da.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 26/05/2026, às 15:11:26
7000836-84.2025.7.00.0000
40001384340 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR